Tribunal: TJMT
Processo: 1045996-47.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045996-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (RECORRENTE), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. RESTRIÇÃO DE ALCANCE (“SHADOWBAN”) DE PERFIL PROFISSIONAL DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, determinando o restabelecimento integral da visibilidade do perfil profissional do autor na plataforma Instagram (@advfigueiredoneto), mas indeferindo o pleito indenizatório. O recorrente, advogado, alega que sofreu restrição injustificada de alcance (shadowban) em seu perfil profissional, utilizado para divulgação de conteúdo jurídico sobre cannabis medicinal, postulando a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a restrição de visibilidade imposta ao perfil profissional do autor, sem aviso ou justificativa objetiva, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral; e (ii) estabelecer se há comprovação suficiente dos prejuízos materiais alegados em razão da limitação de alcance.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre usuário e provedor de rede social é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme os arts. 2o, 3o e 14 do CDC, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

4.

A ausência de impugnação específica pela ré, que se limitou a alegações genéricas de violação dos termos de uso sem demonstrar qual publicação teria infringido norma da plataforma, atrai a incidência do art. 341 do CPC e caracteriza falha no dever de informação previsto no art. 6o, III e VIII, do CDC.

5.

A aplicação de shadowban, caracterizada pela restrição silenciosa do alcance de conteúdo, sem comunicação prévia e sem mecanismo de revisão humana, viola os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da confiança legítima, configurando ato ilícito.

6.

Comprovado que o perfil tem finalidade profissional e que o conteúdo restringido coincide com publicações aceitas para impulsionamento pago, evidencia-se contradição na conduta da plataforma e ofensa à boa-fé contratual.

7.

A restrição injustificada de perfil profissional, sem transparência e sem contraditório, ultrapassa o mero aborrecimento e enseja dano moral, devendo o valor ser adequado às circunstâncias do caso e ao caráter pedagógico da indenização.

8.

Não restou comprovado o dano material alegado, pois as capturas de tela apresentadas não demonstram a correlação entre os pagamentos realizados e o período da restrição, incidindo o art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A restrição de alcance (shadowban) imposta por rede social a perfil profissional, sem comunicação prévia e sem justificativa objetiva, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por dano moral.

2.

A mera alegação genérica de violação dos termos de uso não exime o provedor de comprovar a conduta ilícita do usuário.

3.

A indenização por dano moral decorrente de restrição indevida em rede social deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4.

A ausência de prova concreta e correlacionada impede o reconhecimento de danos materiais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1045996-47.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Arnaldo Estevão de Figueiredo Neto

Recorrido(s):

Facebook Serviços Online do Brasil Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, proponho

julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para
CONDENAR
a parte promovida na obrigação de fazer concernente
no restabelecimento integral da visibilidade do perfil @advfigueiredoneto
, com a reintegração às ferramentas de alcance da plataforma, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”

Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, sustenta que a sentença não valorou corretamente as provas juntadas, reiterando que houve restrição indevida ao seu perfil profissional utilizado no exercício da advocacia, o que configuraria falha na prestação do serviço e violação à sua imagem, motivo pelo qual requer a reforma para reconhecimento dos danos morais e materiais.

Na petição inicial, o autor afirma que é advogado e utiliza o perfil profissional
@advfigueiredoneto
no Instagram para divulgação de conteúdo jurídico sobre cannabis medicinal. Sustenta que sua conta sofreu
shadowban,
reduzindo o alcance de publicações sem aviso prévio, contraditório ou suporte humano. Alega ter investido R$ 9.065,17 em anúncios aceitos pela plataforma e que posteriormente foram restringidos no modo orgânico. Defende violação à liberdade de expressão e falha na prestação do serviço, requerendo tutela para restabelecimento pleno do perfil, restituição dos valores e indenização moral de R$ 30.000,00.

A ré, por sua vez, sustenta que a conta do autor estaria ativa e sem restrições no momento da defesa. Afirma que o usuário aderiu livremente aos Termos de Uso, que permitem moderação e limitação de conteúdo, caracterizando exercício regular de direito. Alega que não houve dano moral, tampouco prova mínima dos prejuízos alegados. Quanto ao valor de R$ 9.065,17, diz existir procedimento interno para reembolso, não demonstrando o autor tentativa válida de solicitação. Requer a improcedência dos pedidos.

Pois bem. Verifica-se que o autor demonstrou, por meio de capturas de tela juntadas com a petição inicial, que seu perfil profissional na plataforma Instagram, identificado como @advfigueiredoneto, passou a exibir avisos como “sua conta não pode ser exibida para não seguidores” e “conteúdo analisado — não pode ser recomendado”, a partir, ao menos, de fevereiro de 2024. Conforme imagem abaixo destacada:

Tal situação corresponde ao fenômeno conhecido como
shadowban
, expressão técnica utilizada para designar restrição de alcance não explícita ou não anunciada ao usuário, pela qual o conteúdo permanece visível, mas deixa de ser distribuído para usuários que não seguem o perfil, afetando mecanismos internos de descoberta (Reels, Explorar, hashtags e recomendação algorítmica). Em termos claros, o conteúdo existe, mas deixa de circular.

A ré, em contestação, não apontou qual publicação teria violado regra ou termo específico, limitando-se à argumentação genérica. Tampouco demonstrou justificativa técnica ou disponibilizou mecanismo adequado de revisão humana ou contraditório digital. Tal ausência de impugnação específica atrai o disposto no art. 341 do CPC, especialmente considerando tratar-se de relação de consumo (art. 6o, III e VIII do CDC).

Ressalte-se que o perfil do autor não é recreativo. Conforme documentação anexada, trata-se de ferramenta de divulgação de conteúdo jurídico e informativo sobre
cannabis
medicinal, tema permitido pelas próprias diretrizes da plataforma quando de caráter educativo, conforme também demonstrado nos anexos da inicial. A restrição, portanto, atingiu atividade profissional lícita.

A falha na prestação do serviço se evidencia, ainda, pela contradição verificada: o mesmo conteúdo restringido na forma orgânica, isto é, entregue gratuitamente pelo algoritmo da plataforma a seguidores e não-seguidores, foi simultaneamente aceito e promovido pela ré quando submetido ao mecanismo de impulsionamento pago, conforme pode ser visto dos relatórios anexados na petição inicial:

Essa inconsistência viola a boa-fé objetiva e indica descompasso funcional entre a regra aplicada e o uso permitido, contrariando os deveres de transparência e informação previstos no CDC.

Diante desse contexto, a restrição aplicada de forma silenciosa, sem aviso claro, sem indicação objetiva de violação normativa e sem meio eficaz de revisão, extrapola o mero aborrecimento e configura lesão à confiança legítima depositada no serviço contratado, atingindo a esfera extrapatrimonial do autor, que utiliza o ambiente digital como extensão de sua atuação profissional.

A propósito:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REMOÇÃO DE PUBLICAÇÕES E REDUÇÃO DO ENGAJAMENTO NO INSTAGRAM – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
– APELAÇÃO DO AUTOR - Preliminar de não conhecimento do recurso diante da inobservância do princípio da dialeticidade – Requisitos do artigo 1.010 do CPC preenchidos – Preliminar afastada - Pedido de procedência total da ação – Acolhimento em parte –
Alegação de remoção indevida de publicações e de redução do engajamento – Acolhimento - Requerida que não se desincumbiu do ônus insculpido no inc. II do art. 373 do CPC, trazendo aos autos apenas alegações genéricas de ocorrência de supostas violações às diretrizes de uso da plataforma, sem apresentar prova apta a dar suporte ao alegado – Sentença reformada nessa parte
- Os demais pedidos deduzidos pelo autor não podem ser acolhidos porque limitariam a atuação fiscalizatória e sancionatória do réu em sua própria plataforma, além de outorgar ao autor liberdade ilimitada de agir na rede social, podendo, inclusive, violar as políticas internas do Instagram - Pedido de majoração da indenização por danos morais, fixada em R$ 5 .000,00 – Acolhimento – Indenização majorada para R$ 10.000,00, diante das peculiaridades do caso concreto – Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10862492520238260100 São Paulo, Relator.: Eduardo Gesse, Data de Julgamento: 11/07/2024, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2024)

OBRIGAÇÃO DE FAZER – Autor que sofreu restrição de utilização de sua conta em rede social (Instagram) pelo provedor de aplicação e requer a remoção das restrições referentes ao conteúdo e visibilidade da conta –
Alegação de "shadowban" ou "banimento fantasma" - Sentença de improcedência - Insurgência do autor – Acolhimento - Restrição da conta sem comprovação da violação dos termos e política de usos do réu - Argumentação genérica que não possui o condão de provar conduta transgressora do autor
– Determinação de restabelecimento da conta do autor, pela ré, que é de rigor - Recurso provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 11490971420248260100 São Paulo, Relator.: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 14/05/2025, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2025)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDE SOCIAL. INSTAGRAM.
RESTRIÇÃO DE PERFIL PROFISSIONAL. SHADOWBAN E IMPUTAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO FALSO OU EM DESCONFORMIDADE AOS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO OU JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

III. RAZÕES DE DECIDIR

1 . A relação entre usuário e provedor de rede social é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

2. O provedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço nos termos do art. 14 do CDC, bastando ao usuário a prova do fato, do dano e do nexo de causalidade.

3. A alegação genérica de violação dos termos de uso não exime o provedor de comprovar a conduta ilícita do usuário.

4. A aplicação de "shadowban", ainda que temporária, pode gerar dano moral, especialmente quando o usuário utiliza o perfil como ferramenta de trabalho.

5. A restrição indevida da liberdade de expressão e a imputação de conduta irregular configuram dano moral.

6. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado com moderação, proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Nega-se provimento à Apelação Cível, mantendo-se a sentença de primeiro grau.

Tese de Julgamento:

8 . A restrição de perfil em rede social, sem justificativa comprovada e sem oportunizar o direito de defesa ao usuário, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

9. A alegação genérica de violação dos termos de uso não exime o provedor de comprovar a conduta ilícita do usuário.

(...)

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08630413920228205001, Relator.: CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO, Data de Julgamento: 07/04/2025, Primeira Câmara Cível)

Com isso, diante do período da restrição, do caráter profissional do perfil, da inconsistência técnica da moderação e da ausência de justificativa objetiva, entendo configurado o dever de indenizar, fixando-se o quantum em R$ 3.000,00, valor adequado à proporcionalidade do caso, ao caráter pedagógico e à vedação ao enriquecimento sem causa.

Quanto ao dano material, embora o autor mencione ter investido R$ 9.065,17 em tráfego pago, os documentos anexados consistem em capturas isoladas de tela de aplicativo bancário, sem comprovação formal da despesa, titularidade ou correlação direta com o período da restrição. Diante da insuficiência documental, aplica-se o art. 373, I, do CPC, devendo permanecer a improcedência deste pedido.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
e condeno a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação. Mantenho a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025